Tribunal: STJ
Processo: 0266154-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020273 - SC (2025/0266154-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICIO MANOEL ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSÍVEL ANÁLISE DE
FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria
3.
e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do ou
do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
habeas corpus
fático-probatório.
Ademais, quanto à alegação de que não há como vincular, com base
4.
nos elementos de investigação, a pessoa de alcunha "PT" a Patrício, bem
como de que o grupo de
não possuía objetivo ilícito, mas era
WhatsApp
tão somente um grupo de comunicação familiar, trata-se de análise dos
fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos
Documento eletrônico VDA53921238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bb05f4a-10e7-4915-8c14-57727a184398

estreitos limites do
, que não admite dilação probatória e o
habeas corpus
aprofundado exame do acervo processual.
. No caso, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e
5
mantida pela Corte estadual diante da necessidade de resguardo da ordem
pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da
conduta, bem como diante do risco de reiteração delitiva. De acordo com
os autos, o réu, em tese, integraria esquema criminoso, na cidade de
Florianópolis/SC, que teria como finalidade ajudar membros da
organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes,
prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos
investigativos que possam prejudicar o êxito de suas condutas delitivas
voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de arma de
Na maioria das vezes, as informações eram
fogo, dentre outras.
repassadas via
(e-STJ fl. 548/549). Ainda, conforme o Tribunal
whatsapp
narrou, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência
de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela
oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida
(e-STJ fl. 549). Constam dos autos
tentativa de ocultar conversas ilícitas
que
seria um dos principais responsáveis na formação e
P. M. A.

funcionamento da organização criminosa, repassando informações
privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas,
- PGC (e-STJ
dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense
fl. 551), fundamentação que justifica a prisão do investigado, com
adequação aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
6.
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no
caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo
agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação
do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
7.
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se
trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o
que se constata nestes autos.
No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na
8.
medida em que as condutas delitivas, que não eram eventuais ou
esporádicas, tendo em vista a existência de diálogos desde, pelo
menos, o ano de 2023, só cessaram em razão da segregação
temporária e da prisão em flagrante, posteriormente convertida em
prisão preventiva, de duas integrantes da referida organização
criminosa, as quais atuavam no TJSC, conforme salientou a Corte de
(e-STJ fl. 549/551), aliado à gravidade e a periculosidade da
origem
conduta desempenhada pelo agravante evidenciam a contemporaneidade
da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum
, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar
libertatis
em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por
9.
si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
Documento eletrônico VDA53921238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bb05f4a-10e7-4915-8c14-57727a184398

Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
10.
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Agravo regimental a que se nega provimento.
11.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:52
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 6bb05f4a-10e7-4915-8c14-57727a184398

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020273 - SC (2025/0266154-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PATRICIO MANOEL ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO
PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSÍVEL ANÁLISE DE
FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria
3.
e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de
inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do ou
do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
habeas corpus
fático-probatório.
Ademais, quanto à alegação de que não há como vincular, com base
4.
nos elementos de investigação, a pessoa de alcunha "PT" a Patrício, bem
como de que o grupo de
não possuía objetivo ilícito, mas era
WhatsApp
tão somente um grupo de comunicação familiar, trata-se de análise dos
fatos e provas que é providência inviável de ser realizada dentro dos
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

estreitos limites do
, que não admite dilação probatória e o
habeas corpus
aprofundado exame do acervo processual.
. No caso, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e
5
mantida pela Corte estadual diante da necessidade de resguardo da ordem
pública, da instrução processual e em razão da gravidade concreta da
conduta, bem como diante do risco de reiteração delitiva. De acordo com
os autos, o réu, em tese, integraria esquema criminoso, na cidade de
Florianópolis/SC, que teria como finalidade ajudar membros da
organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes,
prisões, medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos
investigativos que possam prejudicar o êxito de suas condutas delitivas
voltadas ao tráfico de drogas, homicídios, comércio ilegal de arma de
Na maioria das vezes, as informações eram
fogo, dentre outras.
repassadas via
(e-STJ fl. 548/549). Ainda, conforme o Tribunal
whatsapp
narrou, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência
de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela
oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida
(e-STJ fl. 549). Constam dos autos
tentativa de ocultar conversas ilícitas
que
seria um dos principais responsáveis na formação e
P. M. A.

funcionamento da organização criminosa, repassando informações
privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas,
- PGC (e-STJ
dentre outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense
fl. 551), fundamentação que justifica a prisão do investigado, com
adequação aos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a
6.
decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no
caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo
agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação
do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
A jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
7.
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se
trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o
que se constata nestes autos.
No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na
8.
medida em que as condutas delitivas, que não eram eventuais ou
esporádicas, tendo em vista a existência de diálogos desde, pelo
menos, o ano de 2023, só cessaram em razão da segregação
temporária e da prisão em flagrante, posteriormente convertida em
prisão preventiva, de duas integrantes da referida organização
criminosa, as quais atuavam no TJSC, conforme salientou a Corte de
(e-STJ fl. 549/551), aliado à gravidade e a periculosidade da
origem
conduta desempenhada pelo agravante evidenciam a contemporaneidade
da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum
, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar
libertatis
em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por
9.
si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos
hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
10.
prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
Agravo regimental a que se nega provimento.
11.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICIO MANOEL
ALVES contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ fls. 649
habeas corpus
/666).
Consta dos autos que o agravante teve a sua prisão preventiva decretada em
decorrência da suposta prática do delito de organização criminosa e associação para o
tráfico de drogas e corrupção passiva.
Em suas razões, a defesa reitera que não houve comprovação de fumus comissi
a justificar a prisão cautelar do agravante.
delicti
Alegam que não há presença de elementos suficientes que justifiquem o
encarceramento provisório pela suposta prática dos delitos do
o da
art. 2
Lei n. 12.850/2013
e
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
Ponderam que o relatório apresentado na fase investigativa não comprova a
participação direta do agravante em conversas que envolviam os demais investigados.
Justifica que a narrativa que sustenta a custódia cautelar carece de sustentação probatória
(e-STJ fl. 684).
concreta, recaindo, assim, em meras suposições e conjecturas
Destacam que não há como vincular, com base nos elementos de investigação, a
pessoa de alcunha "PT" a Patrício.
Aduzem a ausência de provas de que o agravante teria realizado consultas
indevidas em sistemas judiciais e asseveram que o grupo de
não possuía
WhatsApp
objetivo ilícito, mas era tão somente um grupo de comunicação familiar.
Afirmam a ausência de provas substanciais que permitam concluir pela
plausibilidade das imputações contra o agravante.
Apontam que não foram apresentados elementos concretos que justificassem a
necessidade da medida cautelar extrema, ou fundamentação idônea que afastasse a
aplicação prioritária das cautelares diversas da prisão, conforme determina o § 6o do
do Código de Processo Penal.
art. 282
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Sustentam os predicados favoráveis do agravante, como primariedade e bons
antecedentes, além de residência fixa, o que evidencia a ausência de risco de reiteração
delitiva.
Assinalam não haver fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão,
porquanto os episódios investigados supostamente ocorreram de 2023 até 2024.
Diante disso, pedem a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl. 671/711).
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante
habeas corpus
dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado
art. 105,
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
Busca-se a revogação da prisão do agravante, diante da ausência de
fundamentação da preventiva, pela suposta prática do crime de organização
criminosa, associação para o tráfico de droga e corrupção passiva.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios
suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como
a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante
deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a
partir da edição da
que a decisão esteja pautada em motivação concreta
Lei n. 13.964/2019,
de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da
imprescindibilidade
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, o Tribunal estadual entendeu haver elementos suficientes para a
segregação cautelar, com base elementos suficientes de autoria, conforme se extrai dos
seguintes trechos do acórdão (e-STJ fls. 547/551):
[...]
Partindo dessas premissas e para evitar tautologia, cabe retomar a
fundamentação da decisão do evento 10:
"Consta que o paciente foi preso preventivamente em 26-5-2025 (evento
88 dos autos n. 5001375- 17.2025.8.24.0523), em virtude da conversão
da prisão temporária, com base nos seguintes fundamentos: 'A
materialidade e os fortes indícios de autoria da prática dos crimes de
integrar e promover de organização criminosa (art. 2o da
, impedir ou, de qualquer forma, embaraçar
Lei n. 12.850/13)
investigação de infração penal (art. 2, § 1o, da
, e de
Lei n. 12.850/13)
violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), restaram
evidenciados pelos elementos de prova constantes dos autos,
especialmente no Relatório de Análise de Extração de Dados em
Telefone (fls. 18-55, INQ1), Relatório de Análise de Mídia (fls. 03-110,
INQ5), Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (fls. 02-03, INQ12)
[...] Extrai-se
Relatório Final (REL_FINAL_IPL14), todos do ev. 04.
dos autos que a representação se baseia em elementos colhidos no
Inquérito Policial n. 649.25.00007, instaurado para apurar o vazamento
de informações sigilosas, referentes a investigações de tráfico de drogas
e participação em organização criminosa, em benefício da organização
criminosa PGC, na cidade de Florianópolis. A presente investigação
teve como início a apreensão do aparelho celular pertencente a M. E. D.
S., que teria sido, ao que tudo indica, responsável por vazar informações
sigilosas e privilgiadas sobre investigações relacionadas ao tráfico de
drogas (decisão nos autos n. 5000829-59.2025.8.24.0523). No relatório
de análise de dados, foram identificados diálogos entre M. E. e a
investigada B. C. D. M. A. (ex-estagiária do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina e da Justiça Federal) que evidenciaram que B. também
utilizava indevidamente o seu acesso funcional nos sistemas do
judiciário para consultas de cunho particular e no interesse de terceiros,
integrantes da organização criminosa PGC (fls. 36-55, INQ1, ev. 04).
[...] O número do processo passado por M. E. à B. refere-se a uma
investigação sigilosa (Nível 2), na época, em curso, da DIC de Balneário
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Camboriú, que investigava uma Organização Criminosa especializada
na produção e venda interestadual de drogas sintéticas, quando B. não
Diante do apurado,
era mais estagiária da Justiça Estadual.
a
autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária de
B. C. D. M. A. e, posteriormente por sua prorrogação, bem como pela
expedição de mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de
dados contidos nos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos,
em detrimento da investigada, cujas medidas foram deferidas, após o
parecer favorável do Ministério Público (autos n. 5000922-
22.2025.8.24.0523,
5000923-
07.2025.8.24.0523,
5001694-
82.2025.8.24.0523,
5000924-89.2025.8.24.0523
e
5001692-
Após a realização de
15.2025.8.24.0523 e 5001691-30.2025.8.24.0523).
perícia no aparelho celular de B. C. D. M. A., foi possível encontrar
diversas conversas relacionadas ao compartilhamento de informações
sigilosas de processos criminais, sendo, ainda, identificados outros
indivíduos envolvidos no esquema criminoso, sendo eles J. M. A. (pai de
B.), P. M. A. (tio de B. e irmão de J.) e C. V. A. (tia de B. e irmã de J.).
Importante ressaltar, ainda, que, quando realizada perícia no celular de
B., não foram localizadas conversas entre ela e M. E., apesar de ser
inquestionável a existência destas - visto que encontradas no celular de
M. E. -, tudo indicando, portanto, que, após a prisão de M. E., B.
excluiu as conversas, ciente do conteúdo ilícito destas. No conteúdo
extraído do celular de B., sua conduta criminosa de realizar consultas
de processos criminais e compartilhar informações sigilosas em prol de
organização criminosa, restou ainda mais evidenciada em conversa com
seu genitor, o indiciado J. M. A., em que ela afirma que realizava
consulta a processos sigilosos, assim como M. E., mas, ao contrário
desta, 'acessava uma vez só em horário de trabalho', informando que já
tinha até justificativa caso a questionassem sobre o seu acesso,
(fls. 40-43, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
alegando que seria 'curiosidade'
Não fosse suficiente, B. mencionou com J. sobre uma consulta feita a
mandado de prisão pela indiciada C. V. A. , que também atuava como
estagiária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 'no dia que iam
fazer a prisão', dizendo que esta justificou que 'foi curiosidade e ficou
(fls. 43-44, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
tdo certo'
As indiciadas B. e C.,
inclusive, participavam de um grupo formado por seus familiares, entre
eles, J., no qual comentavam e compartilhavam informações sobre
processos sigilosos que tinham acesso em razão da função (fls. 45-56,
[...] Da análise das conversas, já
REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
destacadas nas decisões anteriores e pela Autoridade Policial em sua
representação, é possível observar que C. e B. realizavam consultas a
diversas investigações criminais e compartilhavam as informações com
o indiciado J. e outros familiares, demonstrando nítido interesse em
seus conteúdos. Também a partir dos diálogos encontrados no aparelho
celular de B., foi possível identificar a participação do seu genitor, J. M.
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

A., e do seu tio, P. M. A., na organização criminosa PGC, havendo
fortes indícios de que as informações colhidas por C. e B. eram
utilizadas em favor destes e de seus comparsas. Nesse sentido, em um
dos diálogos localizados, B. conversa com a esposa de P., V. A. N.,
oportunidade em que repassa informações sobre a prisão em flagrante
de J. N., com 147 kg (cento e quarenta e sete quilos) de maconha, armas
Conforme
de fogo e munições (fls. 56- 64, REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
investigações realizadas, Jéssica Nunes estaria vinculada a K. M., o qual
seria, por sua vez, comparsa do indiciado P. M. A., nas práticas de
delitos em prol da organização criminosa PGC, entre elas, o tráfico de
drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo (fls. 70-64 e 73-82,
Os quatro indiciados, B., C. J. e
REL_FINAL_IPL14, ev. 04).
P.,
inclusive, integravam um grupo de Whastapp, denominado 'GP
Secreto', com outros participantes (16 no total), onde eram
compartilhadas e recebidas informações de processos judiciais, os quais
eram colocados em visualização única, o que dificultou a identificação,
(fls. 93-128,
mas deixou evidente o caráter sigiloso deles
REL_FINAL_IPL14, ev. 04). Conforme tabela de acessos enviada pelo
Tribunal de Justiça, B. C. D. M. A. acessou 38 processos criminais no
período em que esteve fazendo estágio na Vara da Família e Órfãos da
Comarca da Capital - Norte da Ilha (sem qualquer vínculo, portanto, com
a área criminal), sendo que alguns desses processos foram acessados
mais de uma vez. As vastas conversas encontradas no aparelho celular
de B. trazem fortes indícios de que ela e sua tia C., utilizando-se do
acesso e da confiança que tinham por serem estagiárias do Poder
Judiciário, eram responsáveis por monitorar e divulgar informações
sigilosas de investigações em curso, para narcotraficantes e integrantes
da organização criminosa PGC, dentre os quais seu próprio pai/irmão J.
[...] Assim, os elementos angariados
M. A. e tio/irmão P. M. A..
na
presente investigação apontam a prática por B. e C. dos crimes de
promover e integrar a organização criminosa Primeiro Grupo
Catarinense - PGC, exercendo, em prol da facção, dentre outras ações
criminosas investigadas, a função de consultar, ilicitamente, e revelar
dados processuais sigilosos - e que deviam permanecer em segredo -, os
quais obtiveram ciência em razão das funções públicas que exerciam
como estagiárias do Poder Judiciário, impedindo, ou de qualquer
forma, embaraçando investigação de infração penal que envolva
As conversas de B. também trouxeram indícios
organização criminosa.
suficientes da prática por J. e P. do crime de promover e integrar a
organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense - PGC. [...]
Amparando as informações colhidas no celular de B. e do seu namorado
F., em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de
P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone celular e
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela
oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Neste contexto,
tentativa de ocultar conversas ilícitas.
não há dúvidas da
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva dos
investigados em relação aos delitos previstos no
o da
art. 2
§ 1o, da
e
do Código
Lei n. 12.850/13, art. 2,
Lei n. 12.850/13, art. 325
Deste modo, sob a ótica dos pressupostos/fundamentos da
Penal.
segregação cautelar, a prisão preventiva dos indiciados, se mostra
necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta dos delitos praticados. Os elementos colhidos no decorrer da
investigação criminal indicaram, de forma clara, que os indiciados
fazem parte de um esquema criminoso que tem como finalidade ajudar
membros da organização criminosa PGC, alertando-os sobre
investigações pendentes, prisões, medidas cautelares, ações penais ou
outros procedimentos investigativos que possam prejudicar o êxito de
suas condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios,
Os fatos são
comércio ilegal de arma de fogo, dentre outras.
contemporâneos e as condutas delitivas de B. e C. apenas cessaram em
(autos ns. 5000923-
razão da segregação temporária da primeira
07.2025.8.24.0523 e 5001694- 82.2025.8.24.0523) e da prisão em
flagrante da segunda, posteriormente convertida em prisão preventiva
(autos n. 5001930-34.2025.8.24.0523). Assim, os elementos colhidos no
decorrer da investigação indicam o perigo gerado pelo estado de
liberdade dos investigados, pois a prática de delitos em prol de
organização criminosa não era eventual ou esporádica, mas já ocorria
há anos, com conversas indicando a pratica delitiva, ao menos, desde
2023, revelando, assim, a evidente possibilidade de reiteração criminosa,
E,
diante dos fortes indicios de que integram a facção criminosa PGC.
apesar de os réus não apresentarem antecedentes criminais, a gravidade
concreta de suas condutas autoriza a decretação de suas prisões
preventivas a fim de que cessem os atos delitivos em comento, evitando,
assim, que a organização criminosa PGC continue recebendo
informações sigilosas que possam beneficiá-la e fortalecê-la na prática
de crimes graves em detrimento da atividade investigativa policial,
comprometendo a eficácia de decisões judiciais no combate ao crime
As circunstâncias dos
organizado, com inegável abalo à ordem pública.
crimes ora investigados, repise-se, são de extrema gravidade, visto que
houve quebra de sigilo funcional dentro do Poder Judiciário em prol de
organização criminosa, com objetivo de prejudicar investigações em
Tais elementos,
curso e garantir o sucesso de empreitadas criminosas.
portanto, constituem motivos suficientes e fortes o bastante para
recomendar a segregação cautelar dos indiciados, diante da
possibilidade de reiteração criminosa, em caso de liberdade, haja vista
os fortes indícios de que os investigados integram a organização
Registre-se, por fim, que os delitos em análise cominam
criminosa PGC.
penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos de
reclusão, nos termos da exigência do
I, do Código de Processo
art. 313,
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Penal, permitindo a segregação cautelar. [...]". Posteriormente, ao
analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela
defesa, o Juízo, com base nas informações da autoridade policial no
relatório de investigação de 5-5-2025, indeferiu o pedido de liberdade,
porquanto "o relatório de análise de mídia do telefone celular utilizado
por ​ B. C. D. M. A. e seu companheiro Fellipe Sagaz Lobo (evento 40,
RELMISSAOPOLIC2) evidencia a existência de diálogos sobre assuntos
atrelados à organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, ao
tráfico de entorpecentes e à posse, porte e comércio ilegal de armas de
fogo, inclusive com o compartilhamento de imagens de drogas e de
artefatos bélicos, tendo como interlocutores os indiciados B. C. D. M.
A., J. M. A.​ e ​P. M. A.​, consoante alguns dos diálogos retratados
abaixo" (evento 58, E-proc 1o Grau). No caso, a manutenção da prisão
está fundada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos e das circunstâncias de sua prática, o que
demonstra a periculosidade dos indiciados e a possibilidade de
reiteração criminosa, caso permaneçam em liberdade, não sendo
suficiente a substituição por medidas cautelares diversas singelamente
porque o paciente não mais tem acesso a informações privilegiadas de
processos ou inquéritos policiais, na medida em que a investigação
Pelo menos em juízo sumário, a
policial envolve diversos outros crimes.
prisão preventiva não revela constrangimento ilegal, pois existem
elementos suficientes para concluir pela participação do paciente nos
crimes investigados, não sendo seus predicados pessoais bastante para
obstar a imposição da medida extrema, porquanto satisfeitos os requisitos
dos arts. 312 e 313 do CPP.
(...)
Observa-se que o inquérito policial para investigação desses crimes foi
instaurado em 13-2-2025 e o Ministério Público, em 9-5-2025, consignou
que ' a opinio delicti encontra-se em fase final de formação', sendo
oferecida denúncia em 20-5-2025 (ação penal n. 5003005-
11.2025.8.24.0523), ou seja, a complexidade da investigação sobre os
delitos justificou a necessidade de ampliação do prazo do
do
art. 10
CPP, o que não permite reconhecer constrangimento ilegal".
Como se pode ver, o paciente foi preso preventivamente em 26-5-2025, em
virtude da conversão da segregação temporária, amplamente alicerçada em
indícios de materialidade e autoria, bem como em concretos elementos
demonstrando o risco à sociedade pela reiteração criminosa. Na decisão
proferida em 12-5-2025, que reanalisou a situação, destacou-se (evento 58 -
Eproc1G): "Ressalta-se que as práticas delitivas pelos indiciados em prol da
organização criminosa, consoante já mencionado na decisão que decretou a
segregação, não eram eventuais ou esporádicas, haja vista a existência de
diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, o que reforça a a possibilidade de
reiteração das condutas". Na ação penal n. 5003005-11.2025.8.24.0523, em
decisão proferida após a impetração deste, a segregação foi mantida, ao
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

fundamento de que "Assim, não se verificando qualquer alteração fática
relevante e por brevidade, de modo a evitar-se desnecessária redundância,
ratifico os fundamentos do decreto prisional e mantenho a prisão preventiva
dos denunciados B. C. D. M. A. e P. M. A." (evento 15 daquela). Os indícios de
materialidade e autoria demonstram, em tese, que o paciente foi um dos
principais responsáveis na formação e funcionamento da organização
criminosa, repassando informações privilegiadas aos membros do Primeiro
Grupo Catarinense - PGC, de modo que ao menos por ora há risco à ordem
pública e necessidade de manutenção da prisão. Com relação ao excesso de
prazo, a ser analisado de ofício, o inquérito policial para investigação dos fatos
foi instaurado em 13-2-2025, informando o Ministério Público no dia 9-5-2025
que "o opinio delicti encontra-se em fase final de formação", sendo oferecida
denúncia em 20-5- 2025 (ação penal n. 5003005-11.2025.8.24.0523), ou seja, a
complexidade da investigação sobre os delitos justificou a necessidade de
ampliação do prazo do
do CPP, inexistindo ilegalidade.
art. 10
(...)
Portanto, sem razão os impetrantes nos seus argumentos, uma vez que não se
demonstrou a ilegalidade da prisão decretada, não havendo como ser
concedida a ordem. Sem custas, nos termos do
o, VI, da
art. 4
Lei n. 17.654/2018.
Em face do exposto, voto no sentido de denegar a ordem do habeas corpus.
[...]

De início, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e
materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por
habeas corpus
demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014,
DJe
.
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC n.
habeas corpus
119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
07/11/2019,
.
03/12/2019)
Ademais, quanto à alegação de que não há como vincular, com base nos
elementos de investigação, a pessoa de alcunha "PT" a Patrício, bem como de que o grupo
de
não possuía objetivo ilícito, mas era tão somente um grupo de comunicação
WhatsApp
familiar, trata-se de análise dos fatos e provas que é providência inviável de ser realizada
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

dentro dos estreitos limites do
, que não admite dilação probatória e o
habeas corpus
aprofundado exame do acervo processual.
De fato, a conclusão a que chegou a instância ordinária, Juízo natural da causa,
está fundada no conjunto probatório colhido ao longo da instrução criminal, sendo certo
que, para a desconstituição do que foi decidido seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do writ.
Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta
aos requisitos do
do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como
art. 312
aduz a inicial.
No caso, a prisão do paciente foi decretada pelo juiz de origem e mantida pela
Corte estadual diante da necessidade de resguardo da ordem pública, da instrução
processual e em razão da gravidade concreta da conduta, bem como diante do risco de
reiteração delitiva. De acordo com os autos, o réu, em tese, integraria esquema
criminoso, na cidade de Florianópolis/SC, que teria como finalidade ajudar membros
da organização criminosa PGC, alertando-os sobre investigações pendentes, prisões,
medidas cautelares, ações penais ou outros procedimentos investigativos que possam
prejudicar o êxito de suas condutas delitivas voltadas ao tráfico de drogas, homicídios,
Na maioria das vezes, as informações
comércio ilegal de arma de fogo, dentre outras.
(e-STJ fl. 548/549).
eram repassadas via whatsapp
Ainda, conforme o Tribunal narrou, em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão na residência de P. M. A., foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefone
celular e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em espécie, sendo que P., naquela
oportunidade, quebrou seus aparelhos de telefone celular, em nítida tentativa de ocultar
(e-STJ fl. 549). Constam dos autos que
seria um dos principais
conversas ilícitas

P. M. A.

responsáveis na formação e funcionamento da organização criminosa, repassando
informações privilegiadas (sobre investigações relacionadas ao tráfico de drogas, dentre
- PGC (e-STJ fl. 551), fundamentação
outras) aos membros do Primeiro Grupo Catarinense
que justifica a prisão do investigado, com adequação aos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal.
Com efeito, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação
ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem
pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n.
126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015,
publicado em
.
16/9/2015)
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja
pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a
manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro
elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/8/2014,
4/9/2014)
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar
destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes
graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
Diante de tal conjuntura, convém lembrar que "não há coação na manutenção da
prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra
necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa,
pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806
/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em
DJe de
5/11/2015,
.
13/11/2015)
Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a]
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira
Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de
.
20/2/2009)
No mais, não verifico a tese de ausência de contemporaneidade, na medida em
que as condutas delitivas, que não eram eventuais ou esporádicas, tendo em vista a
existência de diálogos desde, pelo menos, o ano de 2023, só cessaram em razão da
segregação temporária e da prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão
preventiva, de duas integrantes da referida organização criminosa, as quais atuavam
(e-STJ fl. 549/551), aliado à gravidade
no TJSC, conforme salientou a Corte de origem
e a periculosidade da conduta desempenhada pelo agravante evidenciam a
contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum
, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de
libertatis
contemporaneidade do decreto prisional.
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal
"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o
momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato
ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes
os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência
da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC
185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
sem grifos no original).
19/04/2021,
26/04/2021;
Assim, a demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da
prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda
que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 707.562/SP,
relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
8/3/2022,
.
11/3/2022)
Além disso, esta Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de
contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o
decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
apenas pelo decurso do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro
libertatis
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/05/2020,
18/05/2020)
Além disso, corretamente afastada, como visto, a alegação de ausência de
contemporaneidade do decreto preventivo, sendo certo que se trata de imputação de crime
permanente, com indícios de continuidade da prática delituosa, tendo esta Corte já
decidido, inclusive, que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não

seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade
concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
apenas pelo decurso
periculum libertatis
do tempo" (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,

julgado em
DJe
.
12/5/2020,
18/5/2020)
Dessa forma, "Estando as decisões da origem concretamente fundamentadas e
não há que se falar em falta de
tendo em vista o prolongamento das investigações,
contemporaneidade". (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Por fim, verifica-se que a prisão preventiva do agravante encontra-se justificada
pela presença dos indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública,
ameaçada pela gravidade concreta da conduta imputada e evidenciada nos indícios de que
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

se trata de possível envolvimento em organização criminosa estruturada e voltada ao
tráfico de drogas (PGC).
Neste sentido:
HABEAS CORPUS ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN
CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, dos crimes de
organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Foi destacado que o paciente e sua empresa de "fachada" (Terratech Locações
e Construções LTDA) teriam realizado movimentações financeiras milionárias
para os demais articuladores do esquema criminoso, derivadas do lucro
advindo das atividades ilícitas exercidas, como tráfico de drogas e lavagem de
dinheiro, pela citada organização, bem como se verificou que a empresa do réu
recebeu valores suspeitos estimados em R$ 13.270.500,00 (treze milhões,
duzentos e setenta mil e quinhentos reais).
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC
n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)
.
3. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem
atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos
habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n.
496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
11/6/2019,
18/6/2019)
4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

almejado para a proteção da ordem pública.
6. Ordem denegada (HC n. 920.842/CE, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
26/9/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE
JULGAMENTO.
INDEFERIMENTO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CONTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DA
JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ NÃO INAUGURADA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS.
DESARTICULAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVANTE.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do Superior Tribunal de Justiça para examinar habeas corpus, na
forma do
alínea "c", da Constituição Federal, somente é
art. 105, inciso I,
inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal,
o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com
manifestação do órgão colegiado.
2. Na espécie, a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de adiamento do julgamento foi afastada por meio de
decisão monocrática, não tendo sido submetida à apreciação do respectivo
órgão colegiado do Tribunal de Justiça local. Ademais, o indeferimento do
pedido de adiamento do julgamento foi devidamente fundamentado. Assim, não
se verifica manifesta ilegalidade a justificar excepcional afastamento do óbice
relativo ao prévio exaurimento das instâncias ordinárias.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a
ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Superior no sentido de que é legítima a segregação cautelar destinada a
desarticular organização criminosa, para garantia da ordem pública.
Precedentes.
5. No caso, o agravante é investigado por, em tese, integrar organização
criminosa com complexo aparato de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,
sendo descrito, pelas instâncias ordinárias, que a organização movimentou
mais de 3 bilhões e meio milhão de reais entre 2018 e 2022. A prisão preventiva
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

está suficientemente fundamentada, porquanto amparada na necessidade de
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos
praticados no contexto da organização criminosa.
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação
da prisão preventiva.
Precedentes.
7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a
gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não
estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 910.202/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
28/5/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR O PRIMEIRO GRUPO
CATARINENSE (PGC). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REEXAME
DE
PROVAS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de ausência de prova de que o agravante integre a organização
criminosa sob investigação não foi objeto do habeas corpus, o que impede o
exame da matéria em sede do agravo regimental, por se tratar de indevida
inovação recursal.
2. Ainda que assim não o fosse, tal tese consiste em alegação de inocência, a
qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do
recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
4. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante é
acusado de integrar a organização criminosa denominada Primeiro Grupo
Catarinense (PGC), facção de alta periculosidade e com grande atuação no
tráfico de drogas, e praticar o tráfico de drogas associado com outro indivíduo.
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

5. Sobre o tema, este Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que
"justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização
criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
09/08/2022,
18/08/2022)
6. Conforme salientado pelo Juízo de primeiro grau, não há que se falar em
ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, "porquanto não houve
prisão em flagrante e os indícios de autoria surgiram no decorrer das
investigações policiais, sendo a representação policial pela conversão da prisão
temporária em preventiva realizada imediatamente após a conclusão das
investigações".
7. Também deve ser considerada a complexidade da investigação, envolvendo
organização criminosa composta por, pelo menos, 29 agentes e com atuação em
todo o território nacional, sendo natural, portanto, certo decurso de prazo para
a coleta de indícios suficientes a respeito da autoria e materialidade dos
supostos delitos.
8. A este respeito, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar,
nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato
criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações,
exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe
18/5/2021,
.
26/5/2021)
9. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível
inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual
regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação
do princípio da homogeneidade).
10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 855.572/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe de
)
30/10/2023.

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA. CORRUPÇÃO ATIVA.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E VIOLAÇÃO DE SEGREDO. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, NA QUAL O PACIENTE
EXERCE FUNÇÃO ESSENCIAL. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO JUSTIFICAM A SOLTURA DO
ACUSADO. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE
COM A PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM
DENEGADA.
I. Paciente que restou denunciado, juntamente com oitenta corréus - dentre eles
43 agentes públicos (6 delegados de policia civil, 2 delegados de policia
federal, 30 policiais militares, 1 servidor do DPF, 1 servidor da PRF, 2 agentes
de policia civil e 2 servidores municipais) - por supostamente integrar
organização criminosa responsável pela prática de crimes de quadrilha,
corrupção ativa, violação de sigilo profissional e violação de segredo,
cometidos para facilitar a exploração ilegal de jogos de azar.
II. Autos que revelam a existência de indícios da participação do paciente na
organização criminosa, considerando o teor das interceptações telefônicas
autorizadas no curso das investigações deflagradas pela Polícia Federal.
III. Tendo em vista a existência de indícios que revelam a prática permanente
dos crimes, e, sobretudo, evidenciam ser o réu membro essencial de
organização criminosa, na qual é apontado como o segundo no comando, há
que se manter a prisão preventiva contra ele decretada, em garantia da ordem
pública.
[...]
VI. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator (HC 239.194/GO, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe
.
11/09/2012)

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Mencione-se que "é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no
sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito,
residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar" (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015,
DJe
.
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Convém ainda anotar que a
estabeleceu a possibilidade de
Lei n. 12.403/2011
imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado,
Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou
a aplicação da lei penal.
Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela
art. 282,
“a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível
Lei n. 13.964/2019,
a sua substituição por outra medida cautelar, observado o
deste Código, e o não
art. 319
cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma
fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de
modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
RHC
9/6/2017;
82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1o/6
/2017, DJe
HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
9/6/2017;
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2017, DJe
”. (AgRg no HC n.
9/6/2017
779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
19/12/2022,
.
22/12/2022)
Assim, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a ser sanado por
esta Corte de Justiça.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:24
Código de Controle do Documento: 06ef5079-3cc8-4adc-aa18-a7e442193426

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266154-9
HC 1.020.273 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50009222220258240523 50009230720258240523 50009248920258240523
50013751720258240523 50016913020258240523 50016948220258240523
50030051120258240523 50373727820258240000 50444320520258240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PATRICIO MANOEL ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICIO MANOEL ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055514<1065182083@
2025/0266154-9 - HC 1020273 Petição : 2025/0118625-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:14
Código de Controle do Documento: E6615346-77D5-4AB7-93BE-E0E82E6D574D